Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-80.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006346-80.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ADSON PIMENTEL NUNES - CPF: 048.798.691-12 (RECORRENTE), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO), DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 18.751.970/0001-94 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INICIATIVA DAS RECLAMADAS. APLICAÇÃO DE MULTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO, COBRANÇA INDEVIDA, RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E NECESSIDADE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. MAJORAÇÃO DA CONDENÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE DA PARTE AUTORA.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para
: a)
confirma a tutela de urgência concedida nos autos,
b)
determinar o cancelamento da negativação no valor de R$ 2.185,50 (dois mil, cento e contenta e cinco reais e cinquenta centavos), e
c)
condenar as recorrentes, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Pretensão recursal do reclamante é a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

Escopo recursal da reclamada Aymoré é o julgamento de improcedência dos pedidos. Alternativamente, a diminuição do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais na qual o recorrido aduz, em síntese, que financiou a compra de 02 (duas) passagens aéreas pelo valor de R$ 4.272,96 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) divido em 10 (dez) parcelas de R$ 364,23 (trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), com destino a cidade de Natal/RN, para passar sua lua de mel. Ocorre que, logo após o pagamento da primeira parcela do contrato, o reclamante, recebeu uma ligação da reclamada informando que seu pacote seria cancelado, pois o mesmo teria uma restrição. Aduz que houve ainda, aplicação de multa no valor de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais) multa esta da agência aérea. Posteriormente, descobriu que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrido juntou cópia do contrato realizado entre as partes, comprovante de pagamento da primeira parcela, cópia dos demais boletos e reclamação no Procon narrado toda a situação e buscando solução para o imbróglio.

Em contrapartida, as reclamadas não apresentaram nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, ônus que lhes cabiam, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não explicaram o motivo do cancelamento do contrato após a sua anuência e recebimento da primeira parcela.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Em que pese ter ocorrido a negativação dos dados do reclamante pelo débito no valor de R$ 2.185,50, verifica-se por meio da resposta do ofício do SERASA que o autor possui uma inscrição preexistente no valor de R$ 308,83, motivo pelo qual deve ser reconhecido a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Registra-se que o reclamante não juntou extrato de negativação de seus dados, bem como não comprovou que o débito no valor de R$ 308,83 é decorrente do contrato de financiamento das passagens aéreas, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

No caso dos autos, os danos morais restaram configurados pelo cancelamento do contrato após sua anuência e recebimento da primeira parcela, pela reclamação na via administrativa, mas sua tentativa restou infrutífera, e pela necessidade de judicialização da demanda. O fato causou irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos e mero aborrecimento.

A sentença merece reforma tão somente em relação ao valor fixado para a condenação por danos morais, considerando as várias falhas na prestação de serviço, especialmente, o cancelamento do contrato, a não devolução da primeira parcela, os desgastes para solucionar as falhas administrativamente e a necessidade de judicialização. Assim, fixo o quantum indenizatório de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recursos conhecidos e parcialmente provido da parte requerente e desprovido da parte requerida.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021